Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-35.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600304-35.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600304-35.2020.6.16.0182
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de
Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600304-
35.2020.6.16.0182, que indeferiu o pedido de registro do "Partido Republicano Da Ordem Social"
para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Campo Magro (Indeferimento do
Registro de Candidatura - DRAP, do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, para o cargo de
Vereador, em Campo Magro/Pr, vez que não foram preenchidas todas as condições legais para o
registro pleiteado posto que o Partido era sabedor que a subscrição do DRAP deveria ser realizada
pelo Presidente do Partido ou por Delegado, desde que essa informação estivesse cadastrada no
SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias), conforme exigência prescrita no
artigo 21, I, b, da Resolução TSE 23609/2019 e, devidamente intimado para manifestar-se sobre
essa irregularidade, o Partido limitou-se a apresentar procuração outorgada pelo Presidente do
Partido à vários advogados, documento este inapto a dar legitimidade ao subscritor do DRAP). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS DE CAMPO MAGRO-PR
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14723
616
28/10/2020 13:44 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.621

RECURSO ELEITORAL 0600304-35.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS DE CAMPO MAGRO-PR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE FORMAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ
O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES
DO TSE. TERMO DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO
PARTIDO. IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro
de candidatura até o encerramento das instâncias ordinárias.
Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo
ser superada em razão da ratificação do presidente do partido,
evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o exercício dos
direitos políticos. Precedente T.R.E./PR
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do
DRAP.

Num. 14723616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811494653400000014153342
Número do documento: 20102811494653400000014153342

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Partido Republicano da Ordem Social –
PROS – Comissão Provisória de Campo Magro-PR em face da sentença proferida pelo
Juízo da 182ª Zona Eleitoral de Campo Magro, que indeferiu o registro do partido
devido a ilegitimidade do subscritor do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP.
Em suas razões (ID 12277016), o recorrente alega que muito embora o
DRAP tenha sido indeferido devido a irregularidade formal não sanada, a juntada de
procuração no ID 14892429 outorgou poderes aos advogados que ratificaram o termo
se subscrição do DRAP.
Afirma ainda que em sede de embargos de declaração foi juntado termo de
ratificação assinado pelo senhor LAIONEL CARLOS TAVARES, presidente da
Comissão Provisória do partido, o qual possui legitimidade para subscrever o DRAP,
estando assim sanada a irregularidade formal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para deferir o registro do DRAP.
Ausentes contrarrazões do Ministério Público Eleitoral de 1º grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do presente recurso, diante da substituição do signatário do DRAP pelo
presidente da agremiação no município.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 14723616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811494653400000014153342
Número do documento: 20102811494653400000014153342

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo ao registo do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP
assinado por quem não detém legitimidade com ratificação pelo presidente da
agremiação partidária, em momento posterior ao concedido para a regularização.
A Resolução TSE nº 23.609/2019 que dispõe sobre os registros de
candidatura, assim disciplina:

Art. 21. O pedido de registro será subscrito:
I – no caso de partido isolado, alternativamente:
a) pelo presidente do órgão de direção nacional, estadual ou municipal;
b) por delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP);

O DRAP tem por objetivo a análise por parte da Justiça Eleitoral de dados
relativos a regularidade do partido, tais como nome, sigla, endereços, convenção de
escolha dos candidatos e demais deliberações, enfim, o cumprimento dos requisitos
necessários ao registro de candidatura.

No presente caso concreto a convenção partidária que deliberou acerca do
pleito de 2020, foi presidida pelo presidente Sr. Laionel Carlos Tavares (ID 12275566) e
deliberou por designar como representante junto à Justiça Eleitoral o senhor Mateus
Luigi Boza, que foi quem assinou o demonstrativo.
No entanto como vimos acima a legislação exige que o signatário seja o
presidente do partido ou delegado registrado no SGIP o que não ocorreu no presente
caso.
Porém em sede de embargos de declaração o presidente da agremiação
partidária no município juntou aos autos termos de ratificação do demonstrativo de
regularidade de atos partidários, suprindo ao meu ver, a irregularidade apontada.
A jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de
documentos para suprir irregularidades em registro de candidatura até o encerramento
das instâncias ordinárias:

Num. 14723616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811494653400000014153342
Número do documento: 20102811494653400000014153342

“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de
documentos até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada
oportunidade ao requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de
”.
documentos apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de
30/10/2014, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

Ainda cumpre destacar que a irregularidade é puramente formal e ainda
que não corrigida pela agremiação quando do momento de sua intimação para tanto,
não é, por certo, insanável e dessa forma não pode acarretar o indeferimento do DRAP,
impossibilitando todos os registros a ele vinculados.
Neste sentido, cito precedente desta Corte, relatado pelo Juiz Carlos
Alberto Costa Ritzmann, julgado nesta Corte na data de 20/10/2020,
:
in verbis
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA –
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS–DRAP.
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
LEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DO DRAP. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS COM A ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DO DRAP – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de legitimidade do
Subscritor do DRAP. Embora intimado para regularizar os atos, os recorrentes
permaneceram inertes, levando ao indeferimento do registro.
2.Houve a apresentação, após a sentença, de novo DRAP devidamente assinado
pelo representante legal da coligação. Possibilidade da juntada de novos
documentos enquanto não exaurida a instância ordinária.
3.Com a juntada do documento de substituição do signatário do DRAP para o
Representante da coligação, restam cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo
21 inciso II, da Resolução TSE nº23.609/2019, razão pela qual deve ser deferido o
pedido de Registro da Coligação.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o DRAP da
COLIGAÇÃO UNIDOS POR JAPIRA (PTB/ PSD) para concorrer aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Japira.
Num. 14723616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811494653400000014153342
Número do documento: 20102811494653400000014153342

(TRE/PR. RE nº 0600317-52.2020.6.16.0079. PSESS em 20/10/2020).

Por fim, verificando que a irregularidade que se apresenta é meramente
formal, tendo sido devidamente suprida e sendo este o único óbice ao deferimento do
registro apontado nos autos, deve-se deferir o registro.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP do Partido
Republicano da Ordem Social – PROS – Comissão Provisória de Campo Magro-PR.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600304-35.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - PROS DE CAMPO MAGRO-PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989 - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14723616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811494653400000014153342
Número do documento: 20102811494653400000014153342